Tribunal: TJSP
Processo: 2216406-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
r - Ante a inexistência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado é medida de rigor a manutenção do indeferimento da tutela antecipatória de urgência pretendida - Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2216406-83.2020.8.26.0000; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Aprazível - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Bancários

Relator(a):

José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto

Comarca:

Monte Aprazível

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

23/09/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais - Decisão que indefere antecipação da tutela de urgência para suspensão da cobrança mensal a título de previdência complementar - Ante a inexistência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado é medida de rigor a manutenção do indeferimento da tutela antecipatória

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais - Decisão que indefere antecipação da tutela de urgência para suspensão da cobrança mensal a título de previdência complementar - Ante a inexistência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado é medida de rigor a manutenção do indeferimento da tutela antecipatória de urgência pretendida - Decisão mantida – Recurso desprovido.